Tribunal: TJMT
Processo: 1013714-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013714-95.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), A. P. D. S. (VÍTIMA), ORIVALDO SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 487.552.731-49 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 1 Vara Criminal de cuiaba (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ORIVALDO SEBASTIAO DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM SENTENÇA - NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - IRRESIGNAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA –
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS ELENCADO NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO –

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE IMPÕE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE - DECISÃO FUNDAMENTADA - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA PRISÃO DOMICILIAR ANTERIORMENTE IMPOSTA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DENEGADA A ORDEM.

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da
gravidade concreta da conduta, bem como pelo
descumprimento das condições da prisão domiciliar anteriormente imposta, inclusive com rompimento da tornozeleira eletrônica.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013714-95.2021.8.11.0000

PACIENTE: ORIVALDO SEBASTIAO DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
ORIVALDO SEBASTIÃO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado ocorrido entre os dias 23 e 25 de agosto de 2017, na zona rural. Após regular instrução processual, o paciente foi submetido ao júri popular, restando condenado à pena de 17 anos de reclusão, em regime fechado.

Na sentença condenatória, foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, como também revogada a prisão domiciliar outrora deferida, com o seu retorno ao cárcere.

Neste contexto, sustenta-se que é inconstitucional a execução imediata da condenação proveniente do Tribunal do Júri, além de que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva.

Diante disso, requer a concessão da ordem de habeas corpus, em caráter liminar, para que seja reconhecida a ilegalidade da prisão cautelar, e por consequência a sua revogação, para que o Paciente recorra da Sentença em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante

ID.
96444986.

As informações de praxe foram prestadas pelo Juízo
a quo
(id.
96868589).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
,
conforme ID.
98400472.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ORIVALDO SEBASTIAO DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

VOTO:

Constrói o impetrante sua fundamentação na carência de fundamentação idônea na sentença que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, bem como na decisão que revogou a prisão domiciliar outrora deferida.

Consta nos autos que o paciente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, no dia 27 de julho de 2021, oportunidade em que foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e III, do Código Penal, negando o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos,
in verbis:

“(...)

O réu foi preso em flagrante e em Audiência de Custódia tal prisão foi convertida em preventiva (fls. 185/186). Contudo, conforme traslado de peças de fls. 326, a prisão preventiva foi convertida em prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, decisão cumprida no dia 07/08/2018 (fls. 329).

Após a instrução processual, por ocasião da decisão de pronúncia, reanalisada e mantida a segregação cautelar do réu.

Neste Juízo várias decisões foram proferidas em relação a necessidade de manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor do réu, cujos fundamentos se mantem íntegros e ainda mais reforçados diante da sua condenação pelo Conselho de Sentença, diga-se, a pena severa de 17 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado. Logo, não parece lógico, seja neste momento colocado em liberdade.

Nessas condições, os Tribunais Pátrios têm preconizado que o réu não faz jus ao apelo em liberdade, pois se respondeu a ação penal preso quando havia apenas o fumus boni juris, após a prolação da sentença condenatória surge a certeza que exclui a possibilidade do recurso em liberdade.

(...)

Ademais, o crime em questão é extremamente grave, praticado contra uma criança de apenas dois anos de idade, filha do próprio réu, mediante asfixia por compressão extrínseca do pescoço (Laudo de Necropsia de fls. 56/63).

A dinâmica dos fatos versados revela uma maior gravidade da conduta do réu, consistente na frieza e malvadez com que executou o delito em tela.

Embora a causa morte da vítima tenha sido a asfixia, o laudo referido revela que ela sofreu uma lesão na região da cabeça, provocado por instrumento contundente, com comprometimento intracraniano de pequeno porte.

Além da lesão descrita, a perícia aponta evidencias de escoriações nas regiões temporal e auricular esquerda e pequenos hematomas subgaleais na região frontotemporal esquerda.

Sendo assim, há indícios de que a vítima foi espancada antes de ser morta mediante asfixia.

Logo, a manutenção da prisão cautelar faz-se necessária para proteção da ordem pública e garantia da segurança de toda a sociedade, que se fragiliza sobremaneira com a manutenção em liberdade de sujeitos que apresentam uma periculosidade social tão acentuada.

Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o modo de execução do delito é fator indicador da periculosidade do agente, bem como da gravidade concreta do delito, a justificar manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

(...)

Por fim, sobreleva anotar decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC no 118.770, versando sobre duplo homicídio praticado por réu condenado à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, que na data do julgamento já se encontrava preso preventivamente, hipótese em que a decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri pode ser executada prontamente:

(...)

Por todas essas razões, ratifico o decreto prisional e, por conseguinte, nego ao réu ORIVALDO SEBASTIÃO DA SILVA o apelo em liberdade.

Outrossim, conforme traslado de peças de fls. 326, em
decorrência da demora para realização do exame de insanidade mental foi concedido ao réu o benefício da prisão domiciliar
, mediante monitoramento eletrônico (fls. 329), a ser cumprida no seguinte endereço: Rua F, quadra 04, casa 09, próximo ao Presídio Feminino Ana Maria do Couto May, bairro: Império do Sol, Cuiabá-MT, CEP 78051-627.

Contudo, o réu não foi encontrado no citado endereço para intimação da data do julgamento, sendo informado por sua irmã que ele havia se mudado para a cidade de Planalto da Serra/MT, onde reside na companhia da filha.

Na ocasião foi informado ao oficial de justiça o endereço da filha do réu, bem como o número de contato telefônico.

Sendo assim, foi possível a sua intimação, via aplicativo de WhatsApp, tendo comparecido na data de hoje para o seu julgamento.

A par das informações, a assessoria da vara diligenciou junto à Central de Monitoração e obteve a informação de que a aparelho de monitoração eletrônica foi desativado no dia 20/08/2019, conforme ofício juntado aos autos nessa data.

Como se vê a monitoração eletrônica não foi medida suficiente para impedi-lo de mudar para outra cidade deste Estado, tendo desativado a tornozeleira há quase dois anos.

O réu descumpriu as condições fixadas para a manutenção da prisão domiciliar, impondo-se a revogação do benefício, a fim de garantir a aplicação da Lei Penal, notadamente porque, embora tenha

comparecido em Plenário para o julgamento, seu paradeiro não é certo nos autos.

(...)

Sendo assim, revogo o benefício da prisão domiciliar anteriormente deferido. Expeça-se mandado de prisão preventiva em desfavor do réu ORIVALDO SEBASTIÃO DA SILVA e dê-se imediato cumprimento.

Como se verifica,
a hipótese dos autos não se trata de simples execução provisória de condenação originária no tribunal do júri. A prisão cautelar do paciente foi decretada logo após o fato, nos idos de 2017 e desde então sempre foi mantida, por persistirem seus fundamentos, a fim de resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta.

Posteriormente, a prisão preventiva foi substituída por domiciliar, mediante monitoração eletrônica. Porém, por ocasião do julgamento popular, se percebeu que desde 2019 o paciente havia rompido a monitoração eletrônica, como também mudado de endereço, o que ensejou a revogação do benefício.

Assim, ao condená-lo, o juízo singular apontou fundamentos cautelares para a manutenção da custódia cautelar, sobretudo quanto à gravidade concreta da conduta.

Nessa direção, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. QUESTÃO SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. NOVO TÍTULO. PERICULOSIDADE DO RÉU.
MODUS OPERANDI DA AÇÃO DELITUOSA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

(...)

2. A constrição cautelar encontra-se amparada em elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, em especial a periculosidade do paciente e
a gravidade do delito - evidenciadas pelo modus operandi do crime, qual seja, homicídio de uma criança de apenas 9 anos de idade,
mediante estrangulamento (mata leão) - cuja crueldade exsurge pela premeditação, frieza, dissimulação e pelo intenso sofrimento causado à vítima, circunstâncias essas que demonstram a necessidade premente de resguardar a ordem pública.

3. Eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, por si sós, conduzir à revogação da prisão preventiva. 4.

Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(RHC 93.880/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)”

Ademais, n
ão é o fato de responder em parte ao processo solto que garante ao réu direito de aguardar julgamento de possível recurso em liberdade, mas sim a ausência dos requisitos e fundamentos da prisão cautelar, art. 312 do CPP.

Segundo a última parte do art. 316 do CPP, no decorrer do processo, o juiz pode decretar a prisão preventiva, quando sobrevierem razões que a justifiquem.
Não é raro nem legalmente inapropriado que, no momento do julgamento, ao rever os autos em cognição exauriente, o juiz se convença da existência de motivação factual e legal para decretar a custódia do acusado.

Com tais considerações, não vislumbrando a presença de constrangimento ilegal imposto, acolho o parecer e
DENEGO a ordem
impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021